Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-09.2020.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006407-09.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JANOS MOTA DE LANA - CPF: 588.677.402-53 (APELANTE), MAIK WESLEY MENDONCA DA SILVA - CPF: 062.769.141-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NULIDADE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou os apelantes por tráfico de drogas privilegiado (art. 33,
caput,
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Os apelantes sustentam nulidade das provas obtidas em busca pessoal fundamentada em denúncia anônima e pedem a desclassificação do delito para posse de entorpecente para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante busca pessoal são nulas, em razão de terem sido baseadas em denúncia anônima; (ii) determinar se o delito de tráfico de drogas deve ser desclassificado para posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima, corroborada por elementos externos concretos e específicos, constitui justa causa para abordagem e busca pessoal, especialmente em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas. A ação policial foi legítima, pois os apelantes foram localizados conforme as características pessoais e do veículo descritas, sendo encontrada a droga na posse deles.

4. O crime de tráfico de drogas é permanente, o que autoriza a realização de busca pessoal sem a exigência de mandado judicial, desde que haja fundadas razões, como no caso em análise.

5. A materialidade e autoria do delito de tráfico foram comprovadas por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, laudo pericial e circunstâncias da apreensão, afastando a tese de desclassificação para posse para consumo pessoal.

6. O ônus de provar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal cabe à defesa, não bastando alegações sem respaldo probatório. No caso, as provas demonstram a intenção de comercialização do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denúncia anônima, quando corroborada por elementos concretos e específicos, autoriza a busca pessoal, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

2. O tráfico de drogas é caracterizado pela materialidade e circunstâncias que indiquem a destinação comercial, sendo insuficiente a mera alegação de consumo próprio para desclassificação do delito.

3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas cabe à defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 157 e art. 240, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.06.2024; STF, AgRg no ARE 1.458.795, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28.02.2024; TJMT, AP nº 1010355-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006407-09.2020.8.11.0006

APELANTE: JANOS MOTA DE LANA, MAIK WESLEY MENDONCA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal
interposta
por
JANOS MOTA DE LANA
e
MAIK WESLEY MENDONÇA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
que
, nos autos
da Ação Penal nº
1006407-09.2020.8.11.0006
,
o
s

condenou

por
tráfico de drogas
privilegiado
, ambos,

às penas de
1 (um) ano
,
8 (oito) meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão e
1
74
(
cento e sessenta e
quatro)
dias-multa, em regime
abert
o
-
art. 33,

caput
,
e § 4º
da Lei n
º
11.343/2006
-
,

substituída
a
reprimenda
corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
(ID
227245728
)
.

O s apelante s sus te nta m
: 1)
a nulidade das provas decorrentes da busca
pessoal
,
baseando-se a abordagem inteiramente em denúncia anônima
”
;
2) não estar caracterizado o tráfi
co de drogas, mas a conduta descrita no art. 28,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

Requer
em
o provimento
do apelo
para que seja
declarada a
nulidade absoluta d
as provas obtidas mediante a busca
pessoal
.
Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para posse com finalidade de consumo pessoal.

Prequestionam
o art. 5º, LVI, da CF; art. 157 do CPP,
“
bem como sejam enfrentados expressamente os argumentos dos precedentes do RHC 158.850 e do RHC 89.853, ambos do STJ, para fins de interposição futura de recursos aos Tribunais Superiores
”
(ID 227245731).

Nas contrarrazões,
a
4
ª Promotoria de Justiça
Criminal
de C
áceres
pugnou pel
a manutenção da sentença
(ID

227245736
).

A
4
ª Procuradoria de Justiça
Criminal
exarou parecer pelo
des
provimento

do
apelo

(
Jo
sé de Medeiros
,
Procurador de Justiça -
ID
23
5125694
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes

JANOS MOTA DE LANA
e
MAIK WESLEY MENDONÇA DA SILVA
suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão pessoal por terem sido obtidas sem fundadas razões para a abordagem policial.

Todavia, e
xtraem-se das narrativas dos policiais militares [
Waisteim
José Lino Muniz de Farias
e
Rodrigo Barbosa da Silva
] que
a diligência
que culminou com a
apreensão
da droga - 5 (cinco) porções de cocaína, totalizando 8,25g (oito gramas e vinte e cinco centigramas) -
, no dia 24
de julho de 2020, por volta das 23h20min, na Rua Alvorada, s/n., próximo à creche do São Lourenço,
no
Bairro São Lourenço, no
M
unicípio de Cáceres
, decorreu de denúncia
qualificada de dois transeuntes ao grupo de Apoio do 6º BPM realizavam rondas

no local,
especificamente lhes foi informado
que dois indivíduos, um deles portando uma mochila de entregas, estariam em uma motocicleta de cor vermelha comercializando entorpecentes na modalidade delivery
.
De posse
de tais informações, realizaram buscas pelo bairro e localizaram, na Rua Alvorada, os apelantes com as características informadas anteriormente, transitando em uma motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha e realizada a busca
pessoal foi encontrado
no interior da mochila de entrega 5 (cinco) papelotes
com cocaína
e o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Ou seja,
a

apreensão da droga [8,25g de cocaína] ocorreu após informação específica sobre
os dois
indivíduos

e
a utilização da motocicleta para a traficância
na modalidade “delivery”
e localização do veículo pelos agentes policiais.

Como consignado pela i. PGJ
“o
s agentes públicos saíram em busca da motocicleta vermelha indicada, no intuito de averiguar se os ocupantes possuíam as mesmas características apontadas e se estavam praticando algum ilícito, cumprindo a função de patrulhamento ostensivo, visando a segurança da sociedade, o que os levaram a busca pessoal e veicular descrita na denúncia. Vale lembrar que a conduta imputada aos apelantes de “transportar” e “trazer consigo” entorpecente para posterior fornecimento a consumo, descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, caracteriza crime permanente, que se prolonga no tempo, alargando a situação de flagrância que, segundo a Carta Constitucional, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para a abordagem e revista pessoal, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa. Nesse passo, é possível observar que as buscas efetivadas nos réus e na motocicleta vermelha e mochila ‘delivery’, mostraram-se necessárias para cessar a prática delituosa (crime permanente), conduta plenamente legal.”
(ID 235125
694)

Nesse quadro
, s
opesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a abordagem do
s
apelante
s
[informações sobre entrega de drogas com detalhes específicos sobre a pessoa
com uma mochila

e
da motocicleta
utilizad
a
; localização da motocicleta; efetiva apreensão da droga
], a busca e apreensão pessoal afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes
.

Em situação análoga, aresto do c. STJ:

“
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes" (
AgRg
no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin,
DJe
de 28/2/2024).

3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características dos agravantes estavam comercializando drogas em via pública e traziam consigo 100g de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade

4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no HC 883.286/SE
- Relator: Min.
Joel Ilan Paciornik

- Quinta
Turma

- 19.6.2024
)

No mesmo sentido, decidiu esta e. 1ª Câmara Criminal:

“No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa” (RHC 230932/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/08/2023 e publicado em 09/08/2023).
”
(TJMT, N.U 1019274-12.2021.8.11.0002
- Relator
: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal

-
19
.7.2024
)

Assim sendo
, não
reconhe
cendo

a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca
pessoal
,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“[...] no dia
24 de julho de 2020,
por volta das 23h20min, na Rua Alvorada, s/n., próximo à creche do São Lourenço, Bairro São Lourenço, nesta e Comarca de Cáceres/MT, JANOS MOTA DE LANA e MAIK WESLEY MENDONÇA DA SILVAS, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportavam e/ou traziam consigo, para fins de traficância, 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 8.25g (oito gramas e vinte e cinco centigramas) de entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que policiais militares da equipe do GAP – Grupo de Apoio do 6º BPM realizavam rondas pelo Bairro São Lourenço quando foram informados por transeuntes de que dois indivíduos, um deles portando uma mochila de entregas, estariam em uma motocicleta de cor vermelha comercializando entorpecentes pelo bairro na modalidade
delivery.

Depreende-se que, de posse de tais informações, os policiais realizaram buscas pelo bairro e localizaram, na Rua Alvorada, os denunciados com as características informadas anteriormente, transitando em uma motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha.

Infere-se que os policiais realizaram a abordagem e revista de JANOS e MAIK, sendo localizado no interior da mochila de entrega 05 (cinco) papelotes (“pedaços”) de pasta base de cocaína e o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Ao serem questionados, os denunciados informaram aos policiais que droga estava pura e que ainda “iriam virar” a mesma para que pudessem aumentar a quantidade para posterior comercialização.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JANOS MOTA DE LANA e MAIK WESLEY MENDONÇA DA SILVAS como incursos nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, Promotor de Justiça - ID 227245656)

A denúncia foi recebida em
26.2.2024
(ID 227245710).

O juízo singular, em
10.6.2024
, rejeitou a tese de nulidade da busca pessoal e proferiu sentença condenatória, com a seguinte argumentação:

“[...]. 5. A preliminar de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento. O Boletim de Ocorrência e os policiais narraram que receberam informação de transeuntes de que dois indivíduos, um deles portando mochila de entregas, estariam numa motocicleta de cor vermelha comercializando entorpecentes na modalidade “delivery”. Desse modo, verifica-se que a busca pessoal nos acusados decorreu de fundada suspeita de que o acusado estivesse na posse de ilícitos, calcada em informações trazidas por populares, consoante art. 244 do Código de Processo Penal.

II.1. DA MATERIALIDADE

6. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão, e Laudo de Exame Pericial que constatou a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida: 5 (cinco) porções de cocaína, totalizando 8,25g (oito gramas e vinte e cinco centigramas).

II.2. DA AUTORIA

7. OS policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ao serem ouvidos em juízo, afirmaram que receberam informações de populares de que dois homens estariam numa motocicleta vermelha comercializando drogas na modalidade “delivery”, sendo um deles com uma mochila de entregas nas costas. Afirmaram que, naquela época, este tipo de tráfico de drogas era comum na cidade, e que já haviam feito outras abordagens parecidas. Afirmaram que abordaram os acusados e dentro da mochila de entregas havia a droga; que os acusados confessaram a conduta delitiva, dizendo que ainda iriam preparar a droga para aumentar sua quantidade, e que nenhum deles afirmou desconhecer a droga.

8. Em delegacia, os acusados apresentaram versões diferentes entre si.

9. JANOS afirmou que a droga lhe pertence e é para consumo próprio, e que apenas pegou carona com MAIK para ir comprar a droga na boca de fumo próxima à Vila
Fefê
, que a droga não estava na mochila, mas sim em sua mão, e que a mochila é de MAIK, que é entregador de lanches.

10. Contudo, MAIK afirmou que mora junto com JANOS e que saíram juntos de motocicleta para comprar cerveja, mas foram abordados e não sabia que JANOS estava com drogas.

11. Os acusados não foram ouvidos em juízo porque não foram localizados para serem intimados da audiência.

12. Verifica-se que as versões dos acusados são antagônicas, pois um afirma que pediu carona para ir comprar droga, ao passo que o outro afirma que saíram juntos para comprar cerveja.

13
.
O conjunto probatório dos autos aponta que as versões trazidas pelos acusados em Delegacia são meros subterfúgios para se evadir da responsabilidade penal, pois a situação demonstra que a droga tinha finalidade mercantil e que o uso da mochila de transporte tinha a finalidade de tentar aparentar legalidade e trabalho lícito.

14. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado 08 do TJMT).

15.

Desse modo, considerando que os acusados estavam transportando o entorpecente e que a prova dos autos é no sentido de que o entorpecente tinha destinação de venda a terceiros, impõe-se a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06.

II.3 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

16. A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

17. Na espécie, verifica-se que os acusados são primários, têm bons antecedentes e não há notícia ou provas de que integram organização criminosa, tampouco que se dediquem às atividades criminosas.

18. Assim, reconheço a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e reduzirei a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III – DISPOSITIVO

19. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:

a) CONDENO o acusado JANOS MOTA DE LANA, [...], como incurso nas sanções previstas no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

b) CONDENO o acusado MAIK WESLEY MENDONÇA DA SILVA, [...], como incurso nas sanções previstas no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. [...].”
(Elmo
Lamoia
de Moraes, juiz de Direito – ID 227245728)

Pois bem.

O
s apelantes

JANOS MOTA DE LANA
e
MAIK WESLEY MENDONÇA DA SILVA

argumentam
a não caracterização do delito de tráfico de drogas,
de modo
a ensejar a desclassificação da conduta para posse de entorpec
entes para consumo pessoal.

Contudo, as provas dos autos, incluindo laudo pericial e depoimentos judicializados dos policiais, são suficientes para comprova
ção

d
a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drog
as
.

Explico.

Na fase inquisitorial, os apelantes apresentaram versões contraditórias.

O apelante JANOS MOTA DE LANA negou a prática do crime, asse
vera
ndo

ser
“
[...]
apenas usuário há catorze anos;
que
MAIK WESLEY apenas lhe deu carona para comprar a droga, tendo ele deixado o interrogando numa esquina, ocasião em que o interrogando foi até a boca de fumo próxima à Vila
Fefê
e comprou as porções de pasta base para consumo próprio, pagando R$ 120,00 (cento e vinte reais); QUE na ocasião da prisão a droga estava na mão do interrogando e não na mochila, dizendo: ‘a mochila é do Maik, ele é entregador de lanche’;
que
MAIK não tem nada a ver com a droga apreendida

[...]
.
”
(ID 227245439)

Já o
apelante MAIK WESLEY MENDONÇA DA SILVA
,
afirmou que
“[...]
mora junto com JANOS MOTA LIMA e saíram juntos de motocicleta para comprar cerveja, ocasião em que foram abordados e presos pela Polícia Militar, posto JANOS estar transportando drogas; QUE não sabia que JANIOS estava transportando droga naquela ocasião, só tomando conhecimento por ocasião da abordagem policial
[...].”
(ID 227245439)

Lado outro, na fase investigativa, o policial militar Luiz Augusto Silva Magalhães, narrou detalhes acerca da ocorrência que culminou na prisão em flagrante dos apelantes e
na apreensão
da droga, mencionando sobre a denúncia anônima recebida pela guarnição de que duas pessoas em uma moto estavam vendendo drogas:
Veja-se:

"
[...]
RELATA QUE A POLÍCIA MILITAR ATRAVES DESTA EQUIPE DO GAP ‘GRUPO DE APOIO’ DO 6°BPM, EM RONDAS E ABORDAGENS PELO BAIRRO SÃO LOURENÇO, FOI INFORMADO POR TRANSEUNTES QUE HAVIAM DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA E QUE O GARUPA ESTARIA COM UMA MOCHILA DE ENTREGA DELIVERY, COMERCIALIZANDO DROGAS PELO BAIRRO, DIANTE DESTAS INFORMAÇÕES, BEM COMO AS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS DOS SUSPEITOS, ESTA EQUIPE COMEÇOU A REALIZAR SATURAÇÃO PELO BAIRRO, LOGRANDO EXITO EM ABORDAR DOIS INDIVÍDUOS NA RUA ALVORADA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS EM UMA MOTOCICLETA CG TITAN DE COR VERMELHA, PLACA NJE-9823 CÁCERES-MT. QUE FOI FEITO A BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS MAIK WESLEY MENDONÇA DA SILVA e JANOS MOTA DE LANA,
PORÉM
, NÃO FORA ENCONTRADO NADA DE ILÍCITO, E QUE AO REVISTAR A MOCHILA DE ENTREGA, FOI LOCALIZADO EM SEU INTERIOR, 5 PAPELOTES ‘PEDAÇOS’ DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E R$10,00 EM DINHEIRO. QUESTIONADO OS SUSPEITOS JANOS E MAIK EM RELAÇÃO AO ENTORPECENTE ENCONTRADO,
OS MESMOS
INFORMARAM QUE ‘A DROGA ESTAVA PURA E QUE AINDA IRIAM VIRAR A MESMA PARA QUE PUDESSEM FAZER UMA MAIOR QUANTIDADE PARA COMERCIALIZAÇÃO
[...].”
(ID 227245439)

O
s apelantes não foram localizados para oitiva judicial, sendo-lhes decretada a revelia
(
Vide Termo
de Audiência e Instrução - ID 227245727)
.

Por sua vez,
o
policial militar
Waisteim
José Lino Muniz de Farias, ouvido apenas na instrução processual
,
confirmou os fatos
narrados na denúncia
ao relatar que:

“A gente
tava
de serviço no GAP, no Grupo de Apoio na época né, (inaudível), recebeu informações que no bairro São Lourenço tinham dois indivíduos em uma motocicleta cor vermelha né, repassaram as características e
os mesmos
estavam comercializando entorpecente no bairro né. Falou na denúncia, ainda, que eles,
o garupa
, senão me engano,
tava
com uma mochila de delivery né, nas costas. E em rondas pelo bairro, na Rua Alvorada, próximo à creche ali do bairro, conseguiu abordar dois indivíduos com as mesmas características, né. Foi abordado. A gente foi fazer a busca pessoal nos mesmos. Nada foi encontrado com eles né. Porém, ao abrir a bolsa de delivery, foi localizado cinco, cinco pedaços assim (inaudível) de cocaína, uma
quantia em dinheiro
também né. E, segundo eles, aqueles pedaços lá eles ainda iriam, como é que se fala, aumentar a quantidade
pra
poder fazer a venda né.
[...].
Essa não foi a primeira vez que a gente pegou, a gente já teve outros casos que a pegou também,
tava
já virando moda já né, os
caras
já aproveitar o disfarce da entrega ali
pra
poder fazer a entrega de entorpecente também.
[...]
sabiam, tanto é que
tavam
em dois né, geralmente ele anda só um na motocicleta
pra
fazer a entrega
né.
[...]
. Foi denúncia anônima né, via CIOSP né, informando que teria indivíduos com as características em uma motocicleta cor vermelha Titan, estariam com droga né nessa bolsa né. E aí a gente foi fazer rondas no local, no bairro né e deparou com eles próximo a creche
[...].
”
(Relatório de Mídias - ID 227245729).

Corroborando a narrativa de tráfico, tem-se, ainda,
a
versão apresentada pelo
policial militar Rodrigo Barbosa da
Silva,
n
a instrução processual, o qual esclareceu que os apelantes ao serem abordados nada relataram
quanto a
serem usuários ou ser a droga destinada a consumo pessoal
;
“
tanto que eles falaram que a droga
tava
ainda pura, que eles iam misturar ainda pra fabricar mais, né, pra revenda
”
(Relatório de Mídias - ID 227245729)
.

Por efeito
,
“
os relatos firmes e harmônicos dos policiais militares e demais provas colhidas, aliados às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, atestam, indene de dúvidas, que o entorpecente apreendido com os apelantes
Janos
e Maik, dentro da bolsa de entrega (tipo delivery) era destinado à comercialização
”
como
consign
ado pela i. PGJ

(ID 235125694)
.

Registre-se que
o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3)

ao sopesar
a pequena quantidade aprendida [8,25g de
cocaína
, em peque
nas
porções
]
e
a modalidade de distribuição
mediante

“
delivery
”
.

Ao caso, aplicáve
is
o seguinte julgado
s
dest
e
e.
Tribunal
:

“Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.”
(
N.U.
1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.”
(N.U 1001640-26.2023.8.11.0004
- Relator: Des. Luiz
Ferreira
da Silva -
Terceira Câmara Criminal
-

31
.5.2024
)

Portanto, a condenação dos apelantes por tráfico de drogas deve ser preservada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação
, de modo que desnecessário o enfrentamento
de todos os dispositivos legais e julgados tidos por
violados
(
TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024; N.U 0006184-69.2019.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal 11.3.2024).

Ante o exposto,

rejeitada a preliminar e
conhecido

o recurso
, mas, no mérito,
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024